Tribunal: STF
Processo: ARE 1316385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A FORMA DE TRABALHO PESSOAL. BITRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUINTES DESTINTOS. CARÁTER EMPRESARIAL. RECONHECIDO. TRATAMENTO DIFERENCIADO. ARTIGO 9º, PARÁGRAFO 3º, DO DECRETO LEI Nº 406/68. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Não há que se falar em prescrição, uma vez se trata de cobrança de débitos tributários mediante ações de execução fiscal, conforme relatório ID 26927901, as quais foram ajuizadas tempestivamente.
    2. Eventual prescrição executória deveria ter sido alegada em cada um dos processos ajuizados para a cobrança dos débitos, ou mediante a juntada de cópias nos presentes autos, haja vista a necessidade da análise de eventual marco de interrupção da prescrição, a exemplo do despacho que ordena a citação na execução fiscal (art. 8º, § 2º, Lei 8.830/1980). 
    3. Em seu artigo 9º, parágrafos 1º e 3º, há previsão de que a base de cálculo do imposto para sociedades prestadoras dos serviços lá mencionados será em função da natureza do serviço, desde que o profissional atuante em nome da sociedade assuma a responsabilidade de forma pessoal.
    4. Não ocorre bitributação, pois figuram como contribuintes a pessoa jurídica (não o sócio) e o autor, na condição de profissional autônomo. 4. Tratam-se de devedores juridicamente distintos e que contribuem com base em fatos geradores diferentes, não havendo que se falar em inexigibilidade dos débitos apontados na inicial.
    5. Referido tratamento diferenciado previsto no artigo 9º, parágrafos 1º e 3º, do Decreto Lei nº 406/1968, não é extensível às sociedades empresárias.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, 146, inciso III, alínea "a", 150, incisos I e II, e 156, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Prosseguindo, o demandante se insurge contra a cobrança dos débitos tributários apontados na inicial.
    Alega que pertencem a Lastro Engenharia e Construções Eireli, pessoa jurídica na qual figura como único sócio.
    Ressalte-se que os documentos apresentados nos autos demonstram de forma clara que existem débitos tributários distintos, de responsabilidade pessoal do autor e da pessoa jurídica na qual figura como único sócio (Lastro Engenharia e Construções EIRELI).
    Quanto ao tratamento diferenciado no pagamento do Imposto Sobre Serviços - ISS pleiteado pelo autor, cabe ressaltar haver previsão nos Decretos-Lei nº 406/68 e nº 82/66 de normas gerais aplicáveis sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza.
    Especificamente, nos artigos 9° do Decreto-Lei nº 406/1968 e 90 do Decreto-Lei nº 82/1966, há previsão de que a base de cálculo do imposto para sociedades prestadoras dos serviços lá mencionados será em função da natureza do serviço, desde que o profissional atuante em nome da sociedade assuma a responsabilidade de forma pessoal, senão vejamos:
    (...)
    Transcrevo o entendimento do r. Sentenciante, o qual corroboro e adoto, como razões de decidir, verbis:
     “(...) Pois bem, os documentos apresentados nos autos demonstram de forma clara que existem débitos tributários distintos, de responsabilidade pessoal do autor e da pessoa jurídica na qual figura como único sócio(Lastro Engenharia e Construções EIRELI).
    Assim, verifica-se que os débitos relacionados ao autor estão em aberto e os da pessoa jurídica foram parcelados, conforme esclarecido na contestação apresentada (ID 26927817) e confirmado pelo documento ID 23779266.
    Ademais, o autor não realizou o devido cotejo entre as dívidas da pessoa jurídica e as apontadas na inicial. Assim, não restou demonstrada a duplicidade de cobrança de dívida já quitada pela pessoa jurídica (Lastro Engenharia e Construções EIRELI). De qualquer modo, em tal situação, a legitimidade para buscar a inexigibilidade seria da pessoa jurídica, e não do autor.
    A tese aventada pelo demandante relacionada ao caráter unipessoal da pessoa jurídica, pelo fato de ser o único prestador de serviço, não merece acolhimento.O próprio contrato social (ID 23779257) da Lastro Engenharia e Construções EIRELI, em sua Cláusula Terceira, define o objeto social da empresa, a saber:
    (...)
    Como se vê, apesar de estar registrada como EIRELI, com um único sócio, a Lastro Engenharia e Construções EIRELI possui cunho eminentemente empresarial porquanto tem atribuições complexas, tais como: construções; reformas; obras de saneamento básico; instalações de redes de comunicações, dentre .outras as quais não podem ser levadas a cabo por um só indivíduo.
    Bem assim, vale destacar que as regras do art. 91 do Decreto-lei 82/66 são aplicáveis aos trabalhadores avulsos (trabalhadores que prestam serviços a diversas empresas com intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou, se for o caso, por Órgão Gestor de Mão de Obra), e não aos trabalhadores autônomos.
    Outrossim, o fato do autor não ter promovido a baixa de profissional autônomo do cadastro fiscal do Distrito Federal autoriza o lançamento do ISS-AUTÔNOMO, o qual é lançado de ofício e possui fato gerador distinto do ISS-PESSOA JURÍDICA, na forma dos artigos 61 e 62 do Decreto 25508/2005 (regulamento do ISS):
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente